Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que rejeitou a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por ausência de má-fé do cobrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no recurso se há omissão, contradição, erro material ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese em exame, não há qualquer vício que deva ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais e necessários ao julgamento foram devidamente analisados.
5. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé do cobrador, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
6. No caso em exame, não há na conduta do agravado que caracterize má-fé ou deslealdade processual, sendo razoável o cometimento de erro em atualizações do título executivo judicial, especialmente no tocante ao termo inicial dos juros moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil." "A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da demonstração de má-fé do cobrador."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; e CPC, arts. 282, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07116275620218070000 DF 0711627-56.2021.8 .07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/07/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe 14/07/2021